Tribunal: TJDFT
Processo: 0004246-79.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. VÍCIOS EXISTENTES. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUPRIMENTO.
I. Detectada omissão no acórdão quanto à redistribuição dos ônus da sucumbência em razão do provimento parcial da apelação e quanto ao pedido de incidência dos juros moratórios a partir da citação do último réu, os embargos declaratórios devem ser providos para a respectiva sanação.
III. Recurso conhecido e provido.